Tribunal: TJSP
Processo: 1019876-02.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cessão de crédito. Apontamento de nome em órgão de proteção ao crédito por dívida não reconhecida. Relação de Consumo. Ausência de provas idôneas para comprovar a origem do débito impugnado. Ré que não demonstrou a formação da dívida. Prova

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cessão de crédito. Apontamento de nome em órgão de proteção ao crédito por dívida não reconhecida. Relação de Consumo. Ausência de provas idôneas para comprovar a origem do débito impugnado. Ré que não demonstrou a formação da dívida. Prova documental da qual não se extrai pendência da correntista, seja por comprovação da entrega de recursos e demonstração da falta de pagamento, por meio da exibição de extratos de conta-corrente. Negativação indevida. Declaração de inexistência do débito, de rigor. Dano moral configurado in re ipsa. Inaplicabilidade da Súmula 385 do E. STJ. Indenização arbitrada em R$5.000,00 por particularidades do caso. Valor que deve observar prudência e razoabilidade, estando em linha com o entendimento formulado por esta Corte. Correção monetária do marco do acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora da citação por se tratar de incidente contratual. Sucumbência exclusiva da ré. Sentença reformada. Recurso provido.